Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0700783-81.2020.8.07.0000 AI Agravante: MAURÍCIO PEREIRA DE SOUZA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Pereira de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700039-03.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo indicado pelo credor, com os seguintes fundamentos: “I- Defiro a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo pelo sistema RENAJUD. II - Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema RENAJUD, conforme documento anexo, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. III - Considerando que o relatório anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. IV - INTIMEM-SE a parte devedora, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 841, §§ 1o a 4o, do CPC), e a instituição financeira informada na petição de ID 50697930, para se manifestarem sobre a penhora, no prazo de QUINZE DIAS. V - Transcorrido o prazo sem manifestação ou, havendo impugnação, venha ela a ser rejeitada, EXPEÇA-SE mandado de remoção do veículo. VI - Após, INTIME-SE o exequente para dizer se tem interesse na adjudicação do bem ou na alienação por iniciativa particular. Em caso negativo, com a remoção cumprida, PROMOVA-SE hasta pública.” Em resposta ao pedido de reconsideração da decisão Id. 50788921, o MM. Juiz a quo proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Distrito Federal em face de Maurício Pereira de Souza. Após consulta via sistema Bacenjud, sem êxito (ID 17834372), foi realizada busca via Renajud, oportunidade na qual foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículo automotor (ID 50788921). Após, em ID 50906150, o executado veio aos autos requerer a reconsideração da decisão, apontando que o veículo possuí débitos, inclusive relacionados ao financiamento e que a penhora sobre bem alienado com 98% das parcelas ainda a serem pagas é desarrazoada. Em resposta, o Distrito Federal (ID 51810937) pugnou pela manutenção da penhora e requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, a emissão de certidão de inteiro teor do título judicial executado para fins de protesto e a suspensão da presente execução pelo prazo de um ano. Quanto ao pedido de reconsideração da penhora, sem razão o executado. Isso porque a constrição havida só seria passível de modificação no caso de impenhorabilidade do bem. Nesse ponto, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre aquele que teve o bem penhorado e o executado não se desincumbiu de demonstrar quaisquer dos casos previstos no art. 833 do CPC. Esse, inclusive, é o entendimento do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, V, CPC. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. I - Cabe ao executado a prova da absoluta impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. E se não comprovando que os bens penhorados - veículos automotores - são indispensáveis ao exercício da profissão, nos termos do art. 649, V, do CPC, a penhora deve ser mantida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 818594, 20140020156508AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 16/9/2014. Pág.: 171) Além disso, a penhora observou a ordem preferencial determinada no artigo 835 do CPC, o qual prevê, em seu inciso IV, a constrição de veículos de via terrestre. Nesses termos, INDEFIRO do pedido de ID 50906150. Quanto ao pedido do exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, a medida atinge a pessoa do devedor e não seu patrimônio, não se revelando medida adequada ao adimplemento do débito, conforme entendimento o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO COM O FIM. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do agravado revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. 4. A determinação de suspensão dos cartões de crédito eventualmente titularizados pelo executado revela-se desproporcional, uma vez que atinge relação jurídica estabelecida com terceiros, no caso, com as administradoras de cartões, além de não se revelar adequada ao intento do autor. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1187815, 07079517120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DOS PASSAPORTES DOS EXECUTADOS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaportes dos executados. 2. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. 2.1. Ademais, a adoção de providências requeridas não se mostra proporcional e razoável, porquanto são voltadas à pessoa dos devedores e não ao seu patrimônio. 3. Nesse contexto, a determinação de apreensão da CNH e do passaporte (art. 139, IV, do CPC), não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Logo, correta a decisão agravada quando indeferiu os pedidos do agravante. 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1186194, 07059268520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. Preclusa a presente decisão, expeça-se mandado de remoção do veículo, conforme ID 50788921.” Alega o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao deferir o pedido de restrição do veículo, tendo em vista que se encontra alienado fiduciariamente. Sustenta que, caso a penhora permaneça, estará o Juiz penhorando ativos financeiros de terceiro e em valor excessivo. Assevera, ainda, a impenhorabilidade do bem, tendo em vista o artigo 833, §3°, V, do CPC prevê a impossibilidade de se penhorar bens pertencentes à pessoa física ou jurídica necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ressalta a ocorrência de abuso e excesso de penhora, porquanto o veículo vale 19 vezes a dívida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar a penhora e a remoção já noticiadas, devendo a posse do veículo continuar com o Executado. Pugna, ainda, pela intimação da instituição financeira e que a execução seja realizada de forma menos gravosa ao executado. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, para a desconstituição da penhora e consequente desbloqueio judicial do veículo junto ao RENAJUD. O preparo está devidamente comprovado (Id.13677983). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a plausibilidade do direito afirmado pelo Agravante. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo, após algumas diligências frustradas, deferiu o pedido de busca de bens via Renajud, ocasião em que foram penhorados os direitos aquisitivos sobre o veículo automotor em comento (Id. 50788921 dos autos de origem). Embora o artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, vede a constrição do bem alienado fiduciariamente, é possível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos sobre o bem. Ocorre que, nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. Sobre a matéria, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.911399, 20150020204079AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITO AQUISITIVOS. I - É admissível a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária. II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. III - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n. 968277, 20160020225160AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 04/10/2016. Pág.: 437/484) Ademais, não há como acolher a arguição de impenhorabilidade dos direitos relacionados ao veículo, por ser ônus do executado comprovar que utiliza o veículo para o exercício profissional, de modo que, a princípio, mostra-se inaplicável o disposto no artigo 833, §3°, V, do CPC. Também não há informações nos autos acerca do valor do bem, nem do valor do crédito penhorado, o que impede aferir se a penhora é ou não desarrazoada. No caso, também não há evidências de que os direitos aquisitivos penhorados tenham valor econômico insuficiente para o pagamento das custas processuais. Por fim, desnecessária é a intimação do credor fiduciário, tendo em vista que foi determinada apenas a penhora dos direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária. Como se sabe, o devedor fiduciante não dispõe da propriedade do bem, já que este percente ao credor fiduciário, mas sim expectativa de direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da dívida. Logo, em juízo provisório, considero que não há probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora